Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CLÍNICA DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS SANITÁRIAS. INTERDIÇÃO PARCIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INADEQUAÇÃO.
1. O conhecimento do recurso está restrito às matérias adequadamente debatidas na lide em consonância com seus limites objetivos e subjetivos. O fato de o pedido de reforma não guardar exata correlação com o pleito apresentado na petição inicial, por si só, não implica em inovação recursal, máxime, quando apenas restar efetuado de maneira mais clara e direta em vista de específica impugnação dos fundamentos da sentença, ressalvada efetiva existência de dissonância com o objetivo vindicado na exordial, não verificada na espécie.
2. O mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, estando regulado na Lei no 12.016/2009. Cuida-se de ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, o que deve ser comprovado por meio de prova pré-constituída, não se permitindo dilação probatória.
3. não se extraindo dos elementos de cognição apresentados qualquer ilegalidade ou abuso de poder nos atos de fiscalização praticados por agente público, e não sendo o mandado de segurança a via adequada para aferir o cabimento das exigências técnicas que foram impostas ou o atendimento delas por depender da realização de perícia especializada, não há como afastar a interdição parcial da clínica de saúde impetrante, quanto ao seu centro cirúrgico e ao centro de material esterilizado, em razão do risco iminente à saúde pública decorrente de descumprimento de normas sanitárias, constatado pela vigilância sanitária, sendo portanto inviável a concessão da ordem de segurança postulada em vista na manutenção do seu funcionamento integral até resolução do correspondente processo administrativo.
4. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.